Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III DO CPC. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1- O recorrente pretende a cassação da sentença pela extinção do processo em ação de execução antes da suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do CPC.
2- Por interpretação literal gramatical, a suspensão do processo executivo prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil, é devida quando não encontrado o executado ou bens penhoráveis.
3- No caso, verifica-se que o credor foi diligente ao pleitear a medida que lhe cabia, isto é, tentar localizar os bens penhoráveis posteriormente a improcedência dos embargos. Com o resultado negativo das buscas realizadas em pouco tempo e ausente qualquer penhora, seria o caso de suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC.
4- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.